Tribunal: TJDFT
Processo: 0719040-93.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “AUSENTE”. SENTENÇA MANTIDA

1. Nos termos do Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem assim da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com Aviso de Recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

2. Embora desnecessária a recepção da notificação pelo próprio devedor, é necessário que exista a devida comparação de que haverá o recebimento da notificação no endereço do seu domicílio, mesmo que por terceiro, o que não ocorreu no caso concreto, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo “ausente”, hipótese está em que a mora não fora configurada. Precedentes.

3. Apelação não provida.